Tribunal: TJSP
Processo: 9002228-72.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Medida de segurança de tratamento ambulatorial convertido em internação – Crime apenado com detenção – Possibilidade – Inteligência do § 4o, do artigo 97, do Código Penal e do 184 da Lei de Execução Penal – Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Laudo psiquiátrico atestando a periculosidade – Reconversão da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Medida de segurança de tratamento ambulatorial convertido em internação – Crime apenado com detenção – Possibilidade – Inteligência do § 4o, do artigo 97, do Código Penal e do 184 da Lei de Execução Penal – Precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Laudo psiquiátrico atestando a periculosidade – Reconversão da internação em tratamento ambulatorial – Inviabilidade – Agravo NÃO PROVIDO.